Tribunal: STF
Processo: AI 648760
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
   STF.
I - "O que, a teor da Súm. 356, se reputa carente de
   prequestionamento é o ponto que, indevidamente omitido pelo
   acórdão, não foi objeto de embargos de declaração; mas, opostos
   esses, se, não obstante, se recusa o Tribunal a suprir a omissão,
   por entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte,
   permitindo-se-lhe, de logo, interpor recurso extraordinário sobre
   a matéria dos embargos de declaração e não sobre a recusa, no
   julgamento deles, de manifestação sobre ela" (RE 210.638/SP, Rel.
   Min. Sepúlveda Pertence, DJU 19/6/1998).
II - Agravo regimental
   improvido.